Tribunal: TJDFT
Processo: 0716193-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716193-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIEGE LEMOS DE SOUSA AGRAVADO: LUIZ FELIPE PEREIRA DA CUNHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por LIEGE LEMOS DE SOUSA, executada, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Paranoá, nos autos do cumprimento de sentença de no 0701572-27.2018.8.07.0008, proposto por LUIZ FELIPE PEREIRA DA CUNHA. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 226737483): “Rejeito a impugnação à penhora uma vez que os novos documentos trazidos aos autos não comprovam que a executada utilize o imóvel como bem de família, nele residindo, matéria já apreciada e rejeitada na decisão de id 120771930. Prossiga-se com a determinação de leilão de id 215346509. Remetem-se os autos ao NULEJ para designação de nova data para leilão, observando-se os termos de id 215346509. Intimem-se.” Em face de tal decisão, a parte executada opôs embargos de declaração (ID 228211703), os quais foram rejeitados, nos seguintes termos (ID 230618388): “A despeito de terem sido opostos embargos de declaração, é cediço que estes não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. Na hipótese dos autos, porém, não há nenhum desses vícios, porquanto o ato hostilizado foi fundamentado de forma clara, não contendo, pois, as hipóteses do artigo 1022, do CPC. Percebe-se que, na verdade, o embargante pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Ante o exposto, rejeito liminarmente os embargos de declaração e mantenho o decisum embargado. Remetam-se os autos ao Nulej para realização da hasta pública. Enfatize-se que no edital de hasta pública que o bem ofertado se refere aos direitos possessórios do imóvel situado na Vale de Sobradinho dos Melos, Santuário Ecológico Aldeia da Terra, DF 250, Km 5, Paranoá/DF, sob a matrícula no 57.528 do 2° Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Estabeleço como preço mínimo 70% (setenta por cento) do valor da avaliação (ID193844002), o qual deverá ser pago à vista. Da alienação, intimem-se, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, as pessoas mencionadas no artigo 889, conforme o caso. Dispenso a publicação por outros meios, conforme artigo 887, § 5o, do CPC. Intimem-se”. Nesta sede, a agravante pugna pela concessão da tutela de urgência para acolher o pedido urgente da impugnação inaudita altera pars a fim de suspender os atos expropriatórios, em especial o leilão designado (ID 215346509), até o julgamento deste recurso. No mérito, pede o provimento do agravo para “b.1) INVALIDAR a decisão em razão da ausência de fundamentação (violados os artigos 489, §1o, IV do CPC, e 93, IX da CF de 1988); b.2) ACOLHER a impugnação à penhora apresentada pela Agravante (ID 222109953); b.3) RECONHECER a NULIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA decorrente do vício de intimação da Agravante e da ausência de representação processual válida; b.4) RECONHECER a NULIDADE DO EDITAL DE LEILÃO (ID 217676918); b.5) RECONHECER a IMPENHORABILIDADE dos direitos possessórios da Agravante sobre o imóvel, por se tratar de bem de família, nos termos da Lei no 8.009/90, das Súmulas 364 e 486 do STJ e das provas constantes nos autos.” Subsidiariamente, pede a anulação da decisão agravada, por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação, com retorno dos autos ao juízo a quo, para reabertura da fase de instrução, oportunizando à agravante a produção das provas requeridas. Narra que, no cumprimento de sentença, o magistrado decidiu por penhorar e levar à praça pública seu bem de família. Aduz ter suscitado, na impugnação de ID 222109953, as teses de “(a) nulidade por vício de intimação; (b) nulidade do edital de hasta pública; (c) erro no cálculo e pedido de remessa dos autos à contadoria; (d) inexistência de preclusão em relação à alegação de impenhorabilidade do bem de família”, contudo, sobreveio a decisão agravada, totalmente ausente de fundamentação. Nesse sentido, aponta violação aos arts. 93, IX, CF/88 e 489, §1o, IV, CPC, tornando impossível o exercício da dialeticidade. Sustenta merecer provimento a impugnação, diante de I) vício de intimação referente ao edital do leilão, haja vista a ausência de representação válida da executada na oportunidade (art. 272, §2o do CPC); II) nulidade do edital do leilão em virtude da penhora sobre propriedade de terceiro, quando deveria recair sobre os direitos possessórios que a agravante detém sobre o imóvel; III) inexistência de preclusão em relação à discussão vinculada ao bem de família até a efetiva alienação do bem. Assevera que a decisão impugnada incorreu em erro de julgamento ao desconsiderar as novas provas e argumentos, bem como implicou em cerceamento de defesa, porquanto não oportunizou a produção de outras provas, inclusive testemunhal, para corroborar a condição de bem de família (ID 71153860). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está acompanhado do comprovante de recolhimento de preparo (ID 71153806). Outrossim, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC), bem como aqueles apresentados depois da interposição do recurso pela parte agravante. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença movido pelo agravado em face da agravante, objetivando o pagamento de débito no valor de R$ 153.570,92, reconhecido no bojo de ação de indenização por danos materiais (ID 65048524). Compulsando os autos, verifica-se que, em 08/02/2022, o pedido do exequente (ID 109660609) foi deferido para determinar a penhora dos direitos possessórios da agravante sobre o imóvel situado no Vale de Sobradinho dos Melos, Santuário Ecológico da Terra, DF 250, Km 5, Paranoá/DF (ID 114976610). Em face de tal decisão, a executada, ora agravante, apresentou embargos à execução com impugnação da penhora, oportunidade em que suscitou a tese de impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família, nos termos da Lei 8.009/90 (ID 118032902), a qual foi rejeitada pela decisão de ID 129739258 em 30/06/2022, por não ter sido efetivamente comprovado que a impugnante reside no local, tampouco juntados documentos a evidenciar ser este o único imóvel em seu nome. Diante da negativa, foi formulado apenas pedido de reconsideração pela executada (ID 130077883), que juntou documentos, sem interposição do recurso cabível. Em resposta, o magistrado afirmou já ter sido analisada a alegação de impenhorabilidade do bem, ressaltando que a juntada de documento posterior à alegação é extemporânea e não tem o condão de atribuir efeito regressivo à decisão que já rejeitou a impugnação (ID 133300436). Sobreveio novo pedido de reconsideração da devedora (ID 133694934), em 15/08/2022, tendo o juízo consignado não haver nada a prover, “porquanto o efeito regressivo dele decorrente pressupõe a interposição do recurso cabível, o que não foi ainda noticiado pela executada, observando-se que a decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade foi proferida em 30 de junho de 2022” (ID 134782997). O feito prosseguiu, com a realização de perícia e posterior impugnação ao laudo de avaliação, já em 24/06/2024 (ID 201583716), e sua rejeição, em 19/07/2024, pela decisão de ID 204693996, que homologou o valor da avaliação ID 193844002, remetendo os autos para designação de leiloeiro público. Após a expedição do edital, a devedora apresentou nova impugnação, suscitando sua nulidade e reiterando a tese de impenhorabilidade do bem de família, ao fundamento de que não haveria preclusão sobre a matéria (ID 222109953). Nesse contexto, foi proferida a decisão agravada, a qual rejeitou a impugnação, diante da prévia apreciação e rejeição da tese pelo juízo, decisão integrada diante da oposição de embargos declaratórios. A impenhorabilidade do bem de família, muito embora constitua matéria de ordem pública, passível de arguição a qualquer tempo, inclusive de ofício, se sujeita à preclusão consumativa, quando existente decisão anterior no processo referente ao tema, em observância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reunida na Edição n. 44, do caderno de Jurisprudências em Teses, cujo 14 assim dispôs: “A preclusão consumativa atinge a alegação de impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema”. Na mesma linha de intelecção, cumpre colacionar os seguintes julgados desta Corte: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. VÍCIO CITRA PETITA. NULIDADE PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que rejeitou impugnação à penhora de imóvel no bojo de execução de título extrajudicial. A decisão recorrida entendeu que a impenhorabilidade do bem já havia sido objeto de decisão transitada em julgado, reconhecendo a preclusão consumativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a impenhorabilidade do imóvel, sob o argumento de se tratar de bem de família, pode ser rediscutida diante da preclusão consumativa já reconhecida; e (ii) se a cobrança de dívidas da de cujus deve ocorrer exclusivamente no âmbito do inventário, mediante habilitação de crédito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preclusão consumativa impede a rediscussão de matéria já decidida, ainda que se trate de tema de ordem pública, nos termos do art. 507 do CPC, razão pela qual não se admite nova impugnação à penhora do imóvel sob o fundamento de impenhorabilidade como bem de família. 4. A ausência de manifestação expressa sobre o pedido de que a cobrança das dívidas do espólio ocorra no inventário configura vício citra petita, passível de reconhecimento de ofício e passível de correção mediante novo exame dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso parcialmente provido para cassar a decisão recorrida e determinar o prosseguimento do processo, com novo exame dos embargos de declaração. Tese de julgamento: 1. A preclusão consumativa impede a rediscussão da impenhorabilidade do bem de família quando já houve decisão transitada em julgado sobre a matéria. 2. A omissão na análise de pedido expresso formulado pela parte caracteriza vício citra petita, reconhecível de ofício, devendo ser sanado mediante novo exame dos embargos de declaração. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 507. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1938222, 0721608-07.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 23.10.2024, DJe 08.11.2024.” (0745420-78.2024.8.07.0000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, publicado no DJe: 23/04/2025.) -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA REQUERER PENHORA. INSUBSISTÊNCIA. BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Legitimidade de parte diz respeito à pertinência subjetiva da lide, devendo ser verificada mediante existência de vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada em juízo. No caso, trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada pela então exequente Petrobrás Distribuidora S/A, pessoa jurídica que, após alteração social, foi sucedida nos autos pela agravada Vibra Energia S/A, do que se evidencia a sua legitimidade para integrar o polo ativo da demanda. E como bem definido na decisão agravada, “simples alteração da denominação empresarial do credor PETROBRÁS para VIBRA ENERGIA, mantendo, inclusive, o mesmo CNPJ, não retira a validade dos atos jurídicos e processuais anteriormente praticados nos presentes autos”. 2. Preclusa a alegação relativa a bem de família do imóvel penhorado, deduzida e apreciada diversas vezes nos autos, vedada a reabertura da discussão em toda e qualquer oportunidade que a parte fale no processo. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (0724762-67.2023.8.07.0000, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, publicado no DJe: 18/10/2023.) -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. PENHORA, AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CITAÇÃO POR EDITAL. ATUAÇÃO DA CURADORIA ESPECIAL. VÁLIDA. QUESTÃO JÁ DEDUZIDA E APRECIADA. PROVAS. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO NO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. AVALIAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. ALTERAÇÃO NO VALOR DO BEM. DEPOSITÁRIO FIEL. INOVAÇÃO ILEGAL NO ESTADO DE FATO DO BEM LITIGIOSO. BOA-FÉ OBJETIVA. DESCONFORMIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Devem ser considerados válidos os atos praticados pela Defensoria Pública no exercício da curadoria especial quando não houve alegação de nulidade da citação por edital pelo executado e, ademais, o próprio executado confirma que não residia em local conhecido pelo Juízo ou pelas partes. 2. No caso dos autos, a questão da impenhorabilidade do bem já foi suscitada nos autos pelo representante legal da parte, a curadoria especial, e apreciada por acórdão transitado em julgado, que não reconheceu a impenhorabilidade por não ter restado comprovado que o imóvel se enquadrava no conceito de bem de família. 3. Não cabe à parte rediscutir matéria já decidida nos autos com novas provas, ainda que se trate de matéria de ordem pública. O processo é uma marcha dirigida para a frente, operando-se a preclusão consumativa a respeito das matérias já decididas. 4. O fato de a alegação ter sido rejeitada por insuficiência de provas não justifica a reabertura da discussão a respeito de questão preclusa. As provas devem ser produzidas no momento processual adequado, sob pena de preclusão da oportunidade de produzi-las. 5. Se a parte deixou de apresentar impugnação à avaliação quando intimada para tanto, restou preclusa a possibilidade de impugnar a avaliação realizada. 6. Na qualidade de depositário fiel do bem constrito, incumbe ao executado apenas a guarda e conservação do bem, restituindo-a com todos os frutos e acrescidos (art. 629 do Código Civil). Se o depositário realiza investimentos em bem penhorado e avaliado, procede por sua conta e risco. 7. O art. 77, VI do Código de Processo Civil proíbe as partes de praticarem inovação ilegal no estado de fato do bem litigioso. 8. Não age em conformidade com a boa-fé objetiva o executado que realiza investimentos para aumentar o valor de bem já penhorado e avaliado para, em seguida, alegar o aumento no valor do bem para anular a arrematação. 9. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (0707887-22.2023.8.07.0000, Relator(a): Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, publicado no DJe: 24/05/2023.) -g.n. Destarte, em que pesem os argumentos apresentados, não há elementos que autorizem a reforma da decisão agravada no tocante à rejeição da discussão quanto à suposta impenhorabilidade do bem de família, diante da evidente preclusão consumativa incidente sobre este ponto, decidido nos autos de origem em 2022, sem que a parte tenha interposto o recurso cabível àquele tempo. Cumpre ressaltar, ademais, que a nulidade suscitada no edital do leilão em virtude da “penhora sobre propriedade de terceiro” já foi sanada pelo juízo a quo quando do julgamento dos embargos de declaração, no qual fez constar: “Enfatize-se que no edital de hasta pública que o bem ofertado se refere aos direitos possessórios do imóvel situado na Vale de Sobradinho dos Melos, Santuário Ecológico Aldeia da Terra, DF 250, Km 5, Paranoá/DF, sob a matrícula no 57.528 do 2° Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal.” (ID 230618388). -g.n. Além disso, nada obstante tenha ocorrido a exoneração de advogado da executada em 26/10/2024 (ID 211918741) e posterior publicação do Edital de Hasta Pública em 12/11/2024 (ID 217415582), sem que nesse interstício tenha sido suspenso o feito para fins de regularização da representação processual, verifica-se que a parte já tinha conhecimento de tal determinação, desde o despacho proferido em 22/10/2024 (ID 215346509) e designação de leiloeiro em 25/10/2024 (ID 215719122), bem como, em 07/01/2025 apresentou impugnação (ID 222109953), representada pelos novos procuradores (ID 222213054) sem que tenha sofrido qualquer prejuízo, mormente considerando que houve o cancelamento do leilão judicial até a formação do contraditório e ulterior decisão do magistrado. Assim, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e do pas de nullité sans grief, inviabilizada a nulificação suscitada. Acerca do tema, cumpre colacionar o seguinte julgado deste TJDFT: “DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OBJETO. UNIDADE IMOBILIÁRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA EM FAVOR DA VENDEDORA. PREÇO FINANCIADO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INADIMPLEMENTO. IMPUTAÇÃO AO PARCEIRO NEGOCIAL. ADQUIRENTE. MORA QUANTO AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PREÇO. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR E OBRIGADO FIDUCIÁRIO. GARANTIA. REALIZAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA EM FAVOR DA CREDORA. LEI No 9.514/1997. RITUALÍSTICA. OBSERVÂNCIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REALIZAÇÃO. LEILÃO. NOTIFICAÇÃO. REALIZAÇÃO. ENDEREÇAMENTO AO ENDEREÇO DO CONTRATO. INFIRMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FRUIÇÃO DO BEM. DEVER DE INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS ERIGIDAS NO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO E DIREITO DE RETENÇÃO. PEDIDO ADUZIDO EM CONTESTAÇÃO. PRETENSÃO PARTICULARIZADA. INVIABILIDADE. COMPREENSÃO NA GARANTIA OFERECIDA. DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. PRELIMINARES. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. ATO DE COMUNICAÇÃO PROCESSUAL. DILIGÊNCIA. ASSINATURA. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. NULIDADE. DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPARECIMENTO OPORTUNO E ESPONTÂNEO. ATO. ALCANCE DO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. INOBSERVÂNCIA. RECURSO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, e, ademais, a pretensão somente se legitima quando a sentença recorrida se enquadra nas exceções em que o recurso via do qual é devolvida a reexame está provido do efeito meramente devolutivo (CPC, art. 1.012, §§1o, 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido. 2. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1010, incisos II e IV). 3. A apreensão de que a pretensão devolvida a reexame pelo apelo integrara o objeto da lide e derivara da argumentação alinhada pela parte recorrente, comportando-se nas balizas da ação demarcadas pelo pedido e causa de pedir e pelas teses defensivas, e que, ao aviar seu inconformismo em face do originalmente decidido, pautara sua insatisfação e alinhara argumentos destinados a infirmar o resolvido e obter sua revisão, o apelo, modulado pelas balizas que lhe foram impostas, supre o exigido, configurando peça tecnicamente apta a ensejar o conhecimento do recurso na exata dimensão do que devolvera a exame, não incorrendo em inovação recursal ao postular prestação compreendida no pedido que originalmente deduzira. 4. A citação, destinando-se a cientificar o réu das imputações que lhe são direcionadas e da pretensão manifestada em seu desfavor, assegurando-lhe o exercício do amplo direito de defesa e ao contraditório que lhe são resguardados, preservando-se o devido processo legal, qualifica-se como o ato que está impregnado na gênese do processo e sem o qual não se aperfeiçoa a relação processual, inviabilizando a caracterização da lide, revestindo-se, ante sua relevância, de forma especial sem cuja observância não se perfaz de forma eficaz (NCPC, artigos 239, 250 e 334). 5. O processo civil é orientado pelos princípios da instrumentalidade das formas e do pas de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo, ou seja, para que o ato seja declarado nulo é preciso que subsista, jungindo sua imperfeição ou atipicidade e o prejuízo às partes, nexo efetivo e concreto, implicando que, a despeito de imperfeito, se o ato atingiu seu fim, sem acarretar prejuízo, não há cuidar-se de nulidade, o que orienta que, embora o diligenciamento do ato citatório não tenha sido cumprido em face do réu, pessoalmente, conquanto o ato notificatório direcionado à desocupação do apartamento objeto da lide pudesse ser cumprido quanto a qualquer ocupante, tendo alcançado seu desiderato, apresentando o demandado defesa oportuna e adequadamente, a nódoa constatada restara suprida, inviabilizando-se a nulificação suscitada. 6. Consoante a disciplina legal conferida à alienação fiduciária concertada em sede de contrato de financiamento imobiliário, qualificada a mora do mutuário e obrigado fiduciário, deve ser notificado extrajudicialmente para o fim de qualificação e comprovação da mora e exercício da faculdade elisiva que lhe é assegurada de promover a liquidação do débito inadimplido, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de consolidação da propriedade do imóvel oferecido em garantia em favor do credor fiduciário (Lei no 9.514/97, art. 26, § 1o). 7. Constituído o devedor fiduciário formalmente em mora, deflagrado o procedimento extrajudicial legalmente autorizado para consumação da garantia representada pela alienação fiduciária e aperfeiçoada a intimação exigida como forma de ser-lhes assegurada oportunidade para emendar a mora, a expiração do prazo assinalado para quitação do débito inadimplido enseja a efetivação da garantia fiduciária mediante a consolidação da propriedade do imóvel que a representa em nome do credor fiduciário (Lei no 9.514/97, art. 26). 8. Consolidada a propriedade do imóvel oferecido em garantia em nome do credor fiduciário, o bem deve ser alienado, em leilão público, no trintídio subsequente à averbação da propriedade, cuja condução está a ele afeta, sendo necessária e indispensável a intimação do antigo fiduciante quanto às hastas, pois ainda assiste-o o direito de preferência para, até a data da realização do segundo leilão, adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, acrescido das despesas inerentes à realização da garantia e das hastas e outras despesas (Lei no 9.514/97, art. 27, §2o-B). 9. Encaminhados, pelo credor fiduciário, notificações endereçadas ao obrigado fiduciário visando cientificá-lo das hastas públicas destinadas à alienação do imóvel ofertado em garantia, observados os endereços disponíveis e informados nos contratos celebrados entre as partes, tanto na precedente promessa de compra e venda como na compra e venda com alienação fiduciária, sendo recebida a notificação enviada ao endereço do imóvel, no qual ainda residia o devedor, restam por aperfeiçoados os requisitos formais indispensáveis à consumação das hastas, ensejando que, não tendo acorrido interessados na arrematação nem tendo o devedor usufruído do direito que o assistia, ao credor é resguardado adjudicar o imóvel como forma de realização do crédito que o assiste. 10. A boa-fé objetiva que informa o contrato exige dos contratantes que se portem de forma leal e proba tanto no momento da formulação como durante toda a execução do vínculo, resguardando o parceiro de todas as modificações de fato que possam interferir no desiderato negocial (CC, art. 422), e, assim, havendo alteração, ainda que momentânea, de residência, compete ao contratante participar o fato ao outro partícipe da relação negocial, sob pena de os efeitos derivados da inércia lhe serem imputados, não podendo, ademais, valer-se da própria torpeza para, furtando-se de receber todas as notificações e mandados que lhe foram endereçados, conquanto endereçados ao endereço fornecido e no qual residia, tanto que acorrera a juízo tempestivamente para apresentar defesa, invocar a inexistência de consumação dos atos como forma de invalidação da alienação do imóvel ofertado em garantia. 11. Contemplando o contrato disposição no sentido de que a garantia fiduciária contratada alcança, além do domínio do imóvel que a representa, todas as acessões, benfeitorias e melhorias agregadas ao apartamento, ao devedor fiduciário, incorrendo em mora e ensejando a realização da garantia convencionada, não assiste direito a vindicar indenização pelas benfeitorias ou acessões agregadas ao imóvel, pois agregadas e integrantes da garantia convencionada. 12. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 13. Recurso conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Honorários majorados. Unânime.” (0712763-85.2021.8.07.0001, Relator(a): Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, publicado no DJe: 21/01/2022.) Diante do exposto, inexistem elementos que autorizem, neste momento processual, a reforma da decisão agravada também quanto à determinação de prosseguimento do feito e realização da hasta pública. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, mormente a probabilidade de provimento do recurso, impõe-se o indeferimento da tutela pretendida. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 30 de abril de 2025 17:10:38. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador